Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VICTOR FONTIRROIG MATTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0000791-09.2014.8.07.0001, proposto por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, determinou a suspensão da utilização dos cartões de crédito do devedor. Em suas razões recursais, afirma que a suspensão dos cartões de crédito tem potencial para comprometer seu direito de ir e vir, bem como sua subsistência. Alega que a medida não garante a satisfação do crédito da parte contrária. Sustenta que a relação jurídica estabelecida com terceiros não pode ser afetada pela dívida e que a ordem tem natureza exclusivamente sancionadora. Busca, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da suspensão dos cartões de crédito. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). O Código de Processo Civil vigente conferiu nova roupagem aos poderes do juiz na condução do processo, ampliando no artigo 139 as incumbências anteriormente vistas no artigo 125 do Código de Processo Civil de 1973. No inciso IV do aludido dispositivo, estabeleceu-se a possibilidade de se “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Segundo abalizada doutrina, “trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Um verdadeiro ‘dever-poder geral executivo’ ou de efetivação, portanto”. (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Saraiva, 2016, p. 184). Na hipótese sob exame, a medida determinada tem aptidão para constranger a parte ao pagamento do débito, ainda que não se revele medida direta de satisfação da dívida (a exemplo do que ocorre com a penhora). Por outro lado, a determinação não apresenta violação à sua liberdade de locomoção, tampouco representa risco aparente à sua subsistência, já que não há constrição de valores, mas impedimento de utilização de mecanismo de compra. Além disso, ficou caracterizado o esgotamento das diligências de localização de outros bens em nome do devedor. Conquanto a matéria não se encontre pacificada neste e. Tribunal, colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DÉBITO NÃO QUITADO. CONSULTAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E e-RIDFT. ARTIGO 139, IV, CPC. BLOQUEIO CARTÃO DE CREDITO DODEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Ao juiz incumbe, dentre outras providencias, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139). 2. É cediço que a suspensão dos cartões de crédito do devedor não viola princípio da menor onerosidade da execução, pois o postulado previsto no art. 805 do CPC deve ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a satisfação do direito do credor. 3. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de intimação da devedora para adimplir o débito devido ou apresentar proposta para quitação do valor integral, sob pena de ser determinada a suspensão de todos os seus cartões de crédito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão n.1095060,07150445620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão pelo órgão colegiado, com eventual desbloqueio dos cartões de crédito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator